Tribunal: TJSP
Processo: 1024487-08.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência que determinou a redução dos juros remuneratórios às taxas médias apuradas no período da contratação, com repetição do indébito de forma simples, rejeitado o pedido de indenização por danos morais – Inconformismo das partes – 1. Alegação da ré de abuso do direito de ação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Sentença de parcial procedência que determinou a redução dos juros remuneratórios às taxas médias apuradas no período da contratação, com repetição do indébito de forma simples, rejeitado o pedido de indenização por danos morais – Inconformismo das partes – 1. Alegação da ré de abuso do direito de ação pela autora. Descabimento. Presença dos pressupostos de processamento da ação. Eventual prática abusiva do procurador da parte a ser apurada pelos órgãos competentes, mediante provocação da parte lesada – 2. Preliminar de inépcia recursal. Rejeição. Preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal – 3. Mérito. Juros remuneratórios. Abusividade. Taxa de juros anual que chega a superar em mais de oito vezes a média de mercado para a modalidade contratada, conforme tabelas divulgadas pelo Banco Central. Redução equitativa que se impunha – 4. Revisão do contrato, na espécie, que implica na devolução dos valores pagos a maior, em dobro, nos termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. A restituição em dobro prescinde de elemento volitivo do fornecedor de serviços, afigurando-se cabível quando a cobrança constituir conduta contrária à boa-fé objetiva. Entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 929 dos Recursos Repetitivos), que foi objeto de modulação de efeitos, para restringir sua aplicação aos contratos bancários firmados após 30/03/2021. Contrato celebrado em setembro de 2021 – 5. Dano moral caracterizado. Cobrança de juros abusiva, em taxas muito superiores à taxa média do mercado. Indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão das particularidades do caso concreto – Sentença reformada. Sucumbência integral da ré – Recurso da ré não provido e recurso da autora provido parcialmente.